Tribunal: TJPA
Processo: 0005458-19.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005458-19.2016.8.14.0051

RECORRENTE: ROGERIO DE ARAUJO SOUSA, RUBEM BEZERRA SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico de nº 2016.04.000039-TAN, o qual atestou que a vítima faleceu por anemia aguda, devido a hemorragia interna, provocada por lesões pérfuro-cortantes de arma branca. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações das testemunhas e informantes. Em juízo, Breno de Sousa Damasceno declarou que presenciou o crime e visualizou quando os recorrentes passaram a espancar a vítima. Alegou, também, que durante as agressões, o ofendido teria recebido três golpes de faca, sendo o último desferido pelo ora recorrente Rogério de Araújo Sousa. O depoimento acima corrobora as declarações prestadas pelos réus em inquérito policial, quando assumiram a participação no crime. Tal admissão de culpa, ainda que levada a efeito na fase indiciária, assume relevância quando confirmada pelas provas colhidas em juízo. Estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Logo, não há como se falar em impronúncia dos recorrentes
.
Precedentes.

Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

negar-lhe

provimento
,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ROGÉRIO DE ARAUJO SOUSA e RUBEM BEZERRA SOUSA
, inconformados com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB, manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela
impronúncia dos recorrentes
,
ex vi
do art. 414 do CPPB, pois os depoimentos prestados em juízo
não apontariam a participação dos réus
no homicídio em tela.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] 1) Consta nos inclusos autos do inquérito policial que na noite do dia 28/02/2016, na entrada da Rua Osvaldo Amazonas, Bairro Ipanema, nesta cidade, os denunciados, agindo dolosamente e em unidade de desígnios - mediante golpes de faca, chutes e pauladas - causaram a morte da vítima GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, conforme os ferimentos descritos às fia. 27/28 do IPL. 2) Segundo apurado, por ocasião dos fatos, a vítima juntamente com as. testemunhas Breno de Sousa Damasceno (fi.42 do IPL) e Marcos Siqueira Rodrigues (fl.47 do IPL) caminhavam em direção a um evento festivo ocorrido no ambiente conhecido como 'Canoa Nova", quando se depararam com os denunciados e outros indivíduos vindo em sentido contrário. Neste momento, conforme relata a testemunha Breno. o denunciado FRANCISCO WANGLESSON (“KIKO”) prolatou as seguintes textuais "Lá vem nossa Merenda" e em ato contínuo pegou a vítima pelo pescoço e depois lhe soltou, contudo, quando esta estava saindo, o réu ERICK ("ALEMÃO") partiu para cima da vítima desferindo-lhe tapas, instante em que GABRIEL ainda tentou correr, mas foi surpreendido com uma rasteira aplicada por ERICK ("ALEMÃO"). 3) A vítima, que encontrava-se caída no chão, passou a ser agredida pelos denunciados por meio de pauladas e chutes, sendo que enquanto era espancada pelos demais denunciados, FRANCISCO WANGLESSON ("KIKO"), munido de uma faca desferiu golpes contra GABRIEL, ao passo que o denunciado ROGÉRIO desferiu mais um golpe de faca quando a vítima virava de costas. Após este fato, GABRIEL foi encaminhado ao PSM ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. 4) O denunciado FRANCISCO WANGLESSON ("KIKO") (fls. 10/11 do IPL) compareceu em sede policial devidamente assistido por sua advogada, confessando seu envolvimento na briga que resultou na morte da vítima, alegando ter tão somente puxado a camisa desta, não lhe agredindo de maneira alguma, ressaltando que "BOBÓ" e "ROGÉRIO" chutavam a vítima enquanto ERICK e RUBENS desferiam pauladas. Por corolário, o denunciado RUBEM (fls. 17/18) também confessou o crime, aferindo que desferiu um chute na costa da vítima GABRIEL. O denunciado ROGÉRIO, também acompanhado por seu advogado (fls. 29/30), afirmou que desferiu um tapa na vítima, mas logo em seguida saiu correndo. Por fim, pertinente aduzir que todos os denunciados ouvidos perante a autoridade policial confessaram envolvimento na briga que resultou na morte da vítima. 5) Os corréus ERICK. vulgo "ALEMÃO" e IVAN, vulgo "BOBÓ" não foram encontrados para o devido interrogatório. 6) No presente caso, temos as qualificadoras do motivo fútil, eis que desproporcional a atitude dos denunciados, uma vez que as agressões se iniciaram porque a vítima esbarrou na companheira do réu Rogério; o emprego de meio cruel, tendo em vista que os denunciados submeteram a vítima a sofrimento desnecessário e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por conta de inexistência de meios para que este pudesse se defender (estava desarmada), sendo surpreendida com uma rasteira e logo em seguida com os golpes mencionados. 7) A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas, respectivamente, através do laudo necroscópico (fls. 26/28 do IPL) e pela confissão dos réus, bem como pelos depoimentos das testemunhas abaixo arroladas. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia dos recorrentes, em
face da

ausência de provas, que os apontem como autores do crime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à

soberania

da decisão do Júri. Portanto, podemos concluir que,

para que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico de nº 2016.04.000039-TAN (ID. 8556792, pág. 04/05), o qual atestou que a vítima faleceu por anemia aguda, devido a hemorragia interna, provocada por lesões pérfuro-cortantes de arma branca. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações das testemunhas e informantes. Em juízo, Breno de Sousa Damasceno declarou que presenciou o crime e visualizou quando os recorrentes passaram a espancar a vítima. Alegou, também, que durante as agressões, o ofendido teria recebido três golpes de faca, sendo o
último desferido pelo ora recorrente

Rogério de Araújo Sousa.
Verbis
:

“[...] QUE estava no dia morte de Gabriel, que era umas 10 pessoas que estavam na confusão; que estava na casa de Marco com Gabriel e eram 04 pessoas no local; Que estavam indo para seresta, quando encontraram o grupo de 10 pessoas passando eles vindo de lá e nos indo daqui; que falou esses caras vão passar ai se eles jogarem alguma piada ou falarem alguma coisa não vamos falar nada deixa eles falarem o quiser pra não ter problema pra gente, que so faltava passar o ultimo que era Alemão e do nada desferiu um tapa em Gabriel, e depois viu duas pessoas correndo em cima dele com faca; que confirma o depoimento da Delegacia de Polícia, que ao se aproximarem do informante e seus amigos, que KIKO, gritou LA VEM NOSSA MERENDA, se referindo ao informante e e seus amigos; Que KIKO ao chegar perto do informante o segurou pelo pescoço e disse E AI MAOZINHA, que respondeu EU NÃO SOU MAOZINHA, tendo KIKO dito HÁ TA, Não SÃO ELES, e em seguida quando já iam caminhando o individuo ALEMAÕ partiu pra cima de Gabriel e desferiu dois tapas, nesse momento Gabriel tentou correr, mas ALEMÃO deu uma rasteira, VINDO Gabriel cair no solo, momento em que os demais indivíduos correram pra cima de Gabriel e passaram a espanca-lo, o informante ficou de longe olhando quando avistou KIKO se abaixar e desferir uma facada em Gabriel, momento em que Gabriel começou a gritar de dor, nesse momento ALEMÂO se abaixou e também desferiu uma facada em Gabriel e no momento em que Gabriel virou de costas Rogerio também desferiu uma facada [...] Trecho extraído da sentença de pronúncia.

O depoimento acima corrobora as declarações prestadas pelos réus em inquérito policial, quando assumiram a participação no crime. Tal admissão de culpa, ainda que levada a efeito na fase indiciária, assume relevância
quando confirmada pelas provas colhidas em juízo.
[1]

Declarações

de

Ruben

Bezerra

Sousa

(fl. 230):

“[...] que, perguntado ao indiciado se conhecia o nacional GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, respondeu positivamente, GABRIEL era seu colega desde a infância; que, perguntado ao depoente que participação teve no crime de homicídio de que foi vítima GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, mediante agressão e esfaqueamento, fato ocorrido na noite de 28/02/2016, no Bairro do Ipanema, nesta cidade levando a vítima a óbito, na presente manhã, e se há participação de outras pessoas no delito? O depoente respondeu que, na noite de 28/02/2016 o depoente juntamente com os colegas conhecidos por KIKO BOBÓ, mas conhecido por MARA e DINA, estavam em uma seresta, que se realizava na sede Canoa Bela, no Bairro do Ipanema; Que, por volta de 22h:00min, quando retornavam da seresta e caminhavam por uma rua daquele Bairro, (próximo ao campo de futebol e uma serraria) percebeu uma confusão entre a vítima e KIKO BOBÓ ou CARA DE PACA, ALEMÃO, ROGÉRIO E SAMARONE, não sabendo o motivo da briga. e acabou se envolvendo desferindo um chute nas costas de GABRIEL, não recordando se desferiu outros golpes em razão do depoente encontra-se bastante alcoolizado, que, ato continuo o depoente retirou-se do local em companhia de KIKO e ALEMÃO os quais também agrediram a vítima, permanecendo no local os nacionais ROGÉRIO e SAMARONE, BOBÓ [...]”
Trecho extraído da sentença de pronúncia.

Declarações

de
Rogério de Araújo Sousa
(fl. 243):

“[...] Que a frente estavam KIKO, BOBO, ALEMÃO e RUBEM, não recordando se SAMARONE estava no mesmo grupo, e atras não sabendo citar a distância, vinham o depoente MARIA e DIANA, quando em dado momento pela mesma rua, em direção contraria a que o depoente vinha corria uma pessoa do sexo masculino, que nesta seccional soube tratar-se de GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, o qual esbarrou na companheiro do depoente, vindo GABRIEL em direção do depoente; que assume que teria desferido um tapa no rosto de GABRIEL, tendo GABRIEL corrido, sendo perseguido por KIKO, BOBÓ, ALEMAO e RUBEM, os quais o alcançaram e passaram a agredir GABRIEL com socos e pontapés [...]”
Trecho extraído da sentença de pronúncia.

Como se vê, no caso estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua competência constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia dos recorrentes. Por esta razão, mantenho a
decisão de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é admissível que a condenação do réu seja fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, tal com ocorrido na espécie
[...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.438.774/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Belém, 16/08/2022